Tribunal: TJPA
Processo: 0807705-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807705-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, P. R. M.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0807705-78.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR ESPECIALIZADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de acompanhante escolar especializado à criança P.R.M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0), para atuar na EMEIF Josino Viana, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito individual indisponível de criança com deficiência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de acompanhante escolar especializado por ente municipal, diante da comprovação médica e da alegação de reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de criança com deficiência, conforme artigos 127, 129, III e IX, e 227 da Constituição Federal, artigo 5º da LDB (Lei nº 9.394/1996), e jurisprudência pacificada do STJ e STF.

4.

A decisão agravada observou os requisitos do artigo 300 do CPC, ao identificar a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base em laudo médico que atesta o diagnóstico de TEA e recomenda expressamente o acompanhamento escolar especializado.

5.

A legislação vigente — especialmente a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e o artigo 58 da LDB — assegura o direito ao acompanhamento especializado quando necessário ao desenvolvimento educacional de estudantes com deficiência.

6.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação do ente público de assegurar direitos fundamentais de crianças em situação de vulnerabilidade, como o direito à educação inclusiva.

7.

O laudo médico acostado aos autos revela-se suficiente para comprovar a necessidade do acompanhamento, não havendo exigência legal de avaliação por equipe multidisciplinar nesta fase do processo.

8.

A multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial mostra-se proporcional e adequada, em razão da natureza da obrigação e da urgência na sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito individual indisponível de criança com deficiência.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de acompanhante escolar especializado exige apenas a comprovação da necessidade mediante laudo médico, sendo dispensável avaliação por equipe multidisciplinar.

3.

A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta para inviabilizar a garantia do direito fundamental à educação inclusiva de criança com deficiência.

4.

É legítima a fixação de multa diária como meio de assegurar a efetividade de obrigação de fazer relacionada a direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 127; 129, III e IX; 227. CPC, art. 300. Lei nº 9.394/1996, arts. 5º e 58, §1º. Lei nº 13.146/2015, art. 28, II. Lei nº 12.764/2012. Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 664.139/RS, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Seção, j. 24.10.2007. TJPA, AI 0814079-81.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024. TJPA, MS 0006760-42.2016.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018. TJPA, Ap/RN 0802180-47.2023.8.14.0013, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 18 de Setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0816500-43.2025.8.14.0301, DEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido o fornecimento imediato de acompanhante especializado à criança P.R.M., com o objetivo de garantir seu bom rendimento escolar, conforme recomendação médica.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Belém, pleiteando o fornecimento de acompanhante escolar especializado para o menor P.R.M., nascido em 18/09/2018, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0), tendo como fundamento a ausência de resposta da administração municipal às reiteradas tentativas da genitora da criança e a existência de laudo médico que prescrevia a medida como necessária para o desenvolvimento escolar adequado da criança.

Postulou, portanto, em sede liminar, a designação de profissional especializado na escola EMEIF Josino Viana, conforme previsto em normas legais e constitucionais que garantem o direito à educação inclusiva e à proteção integral da criança e do adolescente.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o Município de Belém, forneça o acompanhante especializado à(ao) c r i a n ç a / a d o l e s c e n t e P . R . M . , para atuar na EMEIF “JOSINO VIANA ” . Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários. Ademais, DETERMINO: I- INTIME(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de seu representante legal, para CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, em caso de descumprimento. (...)”

Inconformado com a decisão, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

26255591).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da Ação Civil Pública, sob o argumento de que atua como representante judicial de um único indivíduo, situação vedada pelo art. 129, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma que a ação não se refere à defesa de interesse difuso ou coletivo, mas sim individual, o que tornaria inadequada a via eleita.

No mérito, defende que a decisão agravada desconsidera os limites da atuação administrativa, notadamente no que tange à organização do sistema educacional e à alocação orçamentária, invocando o princípio da reserva do possível.

Argumenta que não há nos autos laudo médico ou avaliação por equipe multidisciplinar que comprove a necessidade de acompanhamento especializado exclusivo, conforme exigido pela legislação, especialmente a Lei nº 13.146/2015.

Aduz, ainda, que a concessão da liminar esgota o objeto da ação e enseja risco de
periculum in mora inverso
, por impor obrigação desproporcional ao ente público, inclusive pela imposição de multa diária sem demonstração de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Em decisão liminar, INDEFERI o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante (id.26340210), por entender que a decisão recorrida observou com acerto os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, diante da documentação médica que comprovava o diagnóstico de TEA e da ausência de elementos que demonstrassem a ilegalidade ou abusividade da decisão. Ressaltei, ainda, que a atuação do Ministério Público como substituto processual encontra respaldo na defesa de direitos indisponíveis de pessoa hipervulnerável, consoante artigo 227 da Constituição Federal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.

27932910), defendendo a manutenção da decisão agravada, com base nos fundamentos já expendidos na petição inicial da ação civil pública e reafirmando a legitimidade da atuação ministerial, a suficiência da prova médica acostada aos autos e a necessidade premente de assegurar o direito à educação inclusiva da criança P.R.M.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, ratificando integralmente os fundamentos apresentados nas contrarrazões ofertadas pelo parquet em primeiro grau (id.

28036817).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública nº 0816500-43.2025.8.14.0301, DEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando que o Município de Belém forneça acompanhante escolar especializado à criança P.R. M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0), para atuar na EMEIF Josino Viana, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se na proteção integral da criança, no melhor interesse do menor e na documentação médica que comprova a necessidade de apoio educacional especializado.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo, e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao proferir a decisão recorrida, fundamentou com clareza e precisão a concessão da tutela antecipada, com base na documentação médica acostada aos autos, que atesta que o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista. Destacou, ainda, a necessidade da presença de um acompanhante escolar especializado como condição indispensável ao desenvolvimento educacional da criança, conforme prescreve a legislação vigente — em especial, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Município de Belém alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em prol de uma única pessoa pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, dispõe sobre o tema:

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

A jurisprudência e a doutrina constitucional consolidaram o entendimento de que a atuação do parquet se estende à defesa de direitos individuais indisponíveis, como é o caso do direito à educação de uma criança autista. O artigo 227 da Constituição Federal é claro ao consagrar o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, com prioridade absoluta, todos os direitos fundamentais, sendo o Ministério Público legitimado a postular judicialmente sua concretização.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO . MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO . PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada
: EREsp 734 .493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10 .2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11 .9.2006. 2. No mesmo sentido são recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466 .861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920 .217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6 .2007; (...)REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17 .4.2006. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 664139 RS 2005/0111366-0, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/10/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 26 .11.2007 p. 112). – Grifo nosso.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, não procede o argumento de que não haveria prova suficiente da necessidade do profissional especializado, tampouco se sustenta a alegação de ausência de laudo médico idôneo.

A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu artigo 58, § 1º, o Decreto nº 8.368/2014, artigo 4º, § 2º, e o artigo 28, inciso II, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), garantem o direito à presença de um acompanhante especializado no ambiente escolar, desde que haja comprovação da necessidade desse suporte para o adequado desenvolvimento educacional do estudante.

O laudo acostado aos autos de origem (id.

138056931) é expresso quanto à recomendação de acompanhamento escolar, não havendo exigência legal de que tal avaliação seja, necessariamente, realizada por equipe multidisciplinar, sobretudo quando já há elementos suficientes para indicar a necessidade da medida, como é o caso presente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO . CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO . NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender criança portadora de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista. 2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art . 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 ( Lei de diretrizes e bases da educacao nacional), pelo art . 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como pelo art. 3º, parágrafo único, da Lei nº . 12.764/12 (Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista). 3. Considerando a vulnerabilidade da criança com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada . 4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo da criança, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral. 5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais . Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência. 6
. Os documentos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois a criança possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo .
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/4/2024 a 22/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08140798120238140000 19168832, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL . NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1(...). 3 .
O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) ea1 Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls . 17/20. 4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos.
Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala . 5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia.
Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do § 2º do art . 4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012.
Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, oua2 seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social) . 6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência. 7 .
Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana
. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial. 8 . Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante. 9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial. 10 . Sem custas e sem honorários. 11. À unanimidade. (TJ-PA - MS: 00067604220168140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018). – Grifo nosso.

Portanto, o laudo médico acostado aos autos revela-se suficiente para comprovar a necessidade de acompanhamento especializado no ambiente escolar, uma vez que descreve, de forma objetiva, as limitações enfrentadas pela criança e a recomendação expressa quanto à necessidade de apoio individualizado, não se exigindo, para tanto, a produção de outros meios de prova nesta fase processual, especialmente diante da urgência da situação e do princípio do melhor interesse da criança.

No que tange ao princípio da reserva do possível, sua invocação não pode servir de escudo para frustrar o cumprimento de deveres constitucionais do Estado, especialmente quando se trata de garantir o mínimo existencial e o pleno desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade. A proteção integral e o melhor interesse da criança são normas de hierarquia constitucional que se sobrepõem a eventuais restrições orçamentárias da administração pública.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL . DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I . CASO EM EXAME. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva . 4. A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada. (...)
8. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata.
9. (...). 12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021804720238140013 26647644, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Outrossim, quanto à multa fixada para o caso de descumprimento, esta se mostra proporcional e adequada diante da natureza da obrigação imposta e da necessidade de garantir sua efetividade, não havendo, até o momento, qualquer demonstração de que o Município de Belém tenha adotado medidas eficazes para o cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Ressalto, ademais, que não assiste razão ao agravante ao sustentar que estariam ausentes os pressupostos autorizadores da medida liminar deferida na origem. Como amplamente fundamentado na decisão agravada, o juízo a quo examinou criteriosamente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, identificando com clareza a probabilidade do direito, a partir do laudo médico que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0) e a recomendação expressa de acompanhamento educacional especializado, bem como o perigo de dano consubstanciado no risco concreto de prejuízo pedagógico e social à criança, caso não tenha assegurado o suporte necessário no ambiente escolar.

Portanto, ao contrário do que alega o Município de Belém, os requisitos legais para a concessão da medida liminar encontram-se plenamente configurados, não havendo qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025